Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722746-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80 PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZADO O DEVEDOR OU FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE PENHORA. PARALISAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. INTIMAÇÕES PESSOAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação do art. 40, da Lei 6.830/80 pelo Superior Tribunal de Justiça e sob o rito dos recursos repetitivos, no REsp 1.340.553/RS, fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição". 2. A suspensão do processo somente ocorrerá quando não localizado o devedor ou frustradas as tentativas de penhora. Nenhuma das hipóteses ocorreu nos autos em relação à agravante. 3. Apesar da paralisação do processo por longo período, a inatividade não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário. O entendimento jurisprudencial, cristalizado no enunciado 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, a demora na tramitação do processo, atribuível a mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais e em momento algum, em todo esse período, ela foi intimada a impulsionar o feito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 174, ambos do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, sustentando que o Distrito Federal passou mais de 10 (dez) anos sem se manifestar nos autos, de modo que é inegável a ocorrência da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.316.677/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 174, ambos do CTN e 40 da Lei 6.830/1980. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52851222): “(...) A execução foi ajuizada em 16/05/2012 e em 08/06/2012 o juízo despachou e determinou a citação. Contudo, por inércia dos mecanismos do Poder Judiciário, a diligência não foi expedida, culminando no comparecimento espontâneo do executado em 05/02/2019. Apesar da paralisação do processo por longo período, a inatividade não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente à morosidade do sistema judiciário, conforme já relatado. (...) Ademais, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser pessoais e em momento algum, em todo esse período, ela foi intimada a impulsionar o feito.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição intercorrente da execução fiscal pressupõe inércia injustificada do ente exequente, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.316.336/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021